Tribunal: TJSP
Processo: 1003904-80.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
r no 190/2022 – Necessidade, entretanto, de observar o prazo de 90 dias constante do artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022 – Entendimento fixado no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo E. STF – Possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, tendo em vista a publicação da Lei Complementar no 190/2022 em 04/01/2022 – Precedentes desta C. Câmara – Sentença concessiva da ordem reformada – Recurso e reexame necessário providos, em parte.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003904-80.2022.8.26.0053; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Tributário – ICMS – Mandado de segurança – Pretensão mandamental voltada à abstenção da autoridade coatora em realizar a cobrança do DIFAL relativo a operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022 – Sentença concessiva da ordem – Reexame necessário e irresignação do Estado de São Paulo –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Tributário – ICMS – Mandado de segurança – Pretensão mandamental voltada à abstenção da autoridade coatora em realizar a cobrança do DIFAL relativo a operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022 – Sentença concessiva da ordem – Reexame necessário e irresignação do Estado de São Paulo – Cabimento, em parte – Ausência de instituição ou majoração de imposto pela Lei Complementar no 190/2022 – Necessidade, entretanto, de observar o prazo de 90 dias constante do artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022 – Entendimento fixado no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo E. STF – Possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, tendo em vista a publicação da Lei Complementar no 190/2022 em 04/01/2022 – Precedentes desta C. Câmara – Sentença concessiva da ordem reformada – Recurso e reexame necessário providos, em parte.